Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. ART. 50, III, DA LEP. APREENSÃO DE “ESTOQUE”. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA.
I – Segundo o entendimento da jurisprudência, os depoimentos prestados por policiais penais servem como meio de prova da autoria da falta disciplinar.
II – Não se aplicam ao procedimento administrativo disciplinar as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, de modo que não se mostra imprescindível que o agente penitenciário seja ouvido na presença da defesa técnica nem sua repetição em Juízo, desde que garantidos ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
III – Recurso conhecido e provido.